Tribunal: TJDFT
Processo: 0723047-29.2019.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMÓVEL. ARREMETAÇÃO. LEILÃO PÚBLICO. TERCEIRO DE BOA-FÉ. DIREITO DE PROPRIEDADE. REGISTRO.
1.Terceiro de boa-fé arrematante de imóvel em leilão público assume legitimamente a propriedade, não sendo razoável a criação de óbice, por parte do antigo proprietário, à transferência da titularidade do bem.
2.Nos moldes do art. 1. 245 do Código Civil, a propriedade imobiliária só se transfere mediante o registro do título aquisitivo no Registro de imóveis.
3.Recurso provido.